Tribunal: TJDFT
Processo: 0724464-07.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-07-10
Data de publicação: 2025-07-11

Ementa:
HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA, LAVAGEM DE DINHEIRO E TRÁFICO DE DROGAS. OPERAÇÃO CHIUSURA. SUBSTITUIÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA POR DOMICILIAR. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. ADMISSÃO PARCIAL. PRESENÇA DOS REQUISITOS LEGAIS DA PRISÃO CAUTELAR. ANTECIPAÇÃO DE PENA. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. ORDEM DENEGADA.
I. CASO EM EXAME
1. Habeas Corpus impetrado contra ato do Juízo da 4a Vara de Entorpecentes do Distrito Federal, que decretou a prisão preventiva do paciente, acolhendo a representação da autoridade policial.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber se a prisão preventiva do paciente deve ser substituída por prisão domiciliar ou por medidas cautelares diversas, conforme previsto no artigo 319 do Código de Processo Penal, considerando as condições pessoais do paciente e a alegação de que a prisão preventiva não pode configurar uma antecipação de pena.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O pleito de substituição da prisão preventiva por prisão domiciliar não foi submetido ao Juízo de origem, o que impede sua análise por este Tribunal, sob pena de supressão de instância.
4. A materialidade delitiva e os indícios de autoria estão demonstrados por laudos periciais, relatórios de investigação e documentos apreendidos, revelando a existência de uma estrutura criminosa armada voltada ao tráfico interestadual de drogas e à lavagem de capitais, com vínculos com o PCC.
5. O periculum libertatis é evidente, dada a gravidade concreta dos delitos, a complexidade da organização criminosa e o risco de reiteração delitiva, além do risco à aplicação da lei penal, considerando as conexões interestaduais e o acesso a recursos financeiros que poderiam facilitar fuga ou ocultação de bens.
6. As condições pessoais do paciente, como primariedade, bons antecedentes e residência fixa, não são suficientes para revogar a prisão preventiva quando presentes os requisitos legais para sua manutenção.
7. A manutenção da prisão preventiva não viola o princípio da presunção de inocência e da proporcionalidade, quando amparada em seus requisitos autorizadores, não importando em juízo de culpabilidade antecipado, visando, apenas, acautelar a atividade estatal. Portanto, mesmo que eventual a pena seja menos gravosa do que a restrição imposta pela custódia cautelar, tal descompasso somente pode ser aferido após a sentença, não podendo o julgador, na via estreita do writ, antever o regime prisional a ser aplicado.
8. A aplicação de medidas cautelares diversas da prisão é inadequada e insuficiente no presente caso, especialmente considerando que as penas máximas cominadas aos delitos são superiores a 04 (quatro) anos de reclusão, o que autoriza a prisão preventiva nos termos do art. 313, I, do Código de Processo Penal.
IV. DISPOSITIVO
9. Habeas Corpus parcialmente admitido. Ordem denegada.
Dispositivos relevantes citados: CPP, arts. 312 e 313; Lei no 12.850/2013, art. 2o, § 2o; Lei no 9.613/1998, art. 1o, § 1o, inciso II, e § 4o; Lei no 11.343/2006, art. 33, caput.